Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. PRISÃO REVISADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO E MANTIDA. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. DECISÃO DO JUIZ DO FLAGRANTE CONTRÁRIA A LIBERDADE DO RÉU REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE DA DECISÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA.
1. No caso em exame, afirma a Defensoria Pública que o Juiz de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva contra pedido de liberdade formulado pelas partes. A audiência de custódia data de 16.11.2020, e teve uma conotação diferente, pois, o Ministério Público primeiro se pronunciou sobre a legalidade da flagrância e, em seguida pediu a liberdade do réu, o que de certa forma não estaria a contrariar o acervo jurisprudência a favor do paciente.
2. Mesmo se admitindo que não há uma expressa violação legal na decisão do Juiz de Custódia, o certo é que se vê com razão o Ministério Público, pois o paciente, no mês de novembro de 2020, se envolveu num roubo sem maiores consequência, com ameaça de que estava armado e tomada de objetos das vítimas, sem violência ou emprego de arma – não são capazes de demonstrar a sua periculosidade concreta, razão pela qual não há empecilhos para que responda ao processo em liberdade, como requereu o órgão ministerial.
3. Ordem concedida para relaxar a prisão do paciente, concedendo-lhe a Liberdade Provisória. Alvará de Soltura mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo, sob pena de ser julgado à revelia.